Tribunal: TJBA
Processo: 8014326-03.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014326-03.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
SERVIO TULIO DE BARCELOS

AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECEITA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF. PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO RAZOÁVEL ENTRE O VALOR EXIGIDO E O CUSTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA COMO CRITÉRIO DE QUANTIFICAÇÃO DA EXAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA REFERIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança impetrado contra ato do Chefe do Departamento de Receita da Secretaria de Finanças do Município de Teixeira de Freitas, mantendo a exigibilidade da Taxa de Fiscalização de Funcionamento – TFF referente ao exercício de 2024 e os efeitos do protesto da respectiva Certidão de Dívida Ativa. A Agravante sustenta que a metodologia de cálculo prevista na Lei Municipal nº 308/2003, alterada pela Lei Municipal nº 692/2013, estabelece valores desproporcionais e desvinculados do custo da atividade fiscalizatória, utilizando, em verdade, a capacidade econômica do contribuinte como parâmetro para a cobrança da taxa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF instituída pelo Município aparenta desrespeitar a natureza contraprestacional própria das taxas decorrentes do exercício do poder de polícia; (ii) examinar se a expressiva diferenciação dos valores exigidos das instituições financeiras revela, em análise preliminar, utilização indireta da capacidade contributiva como critério de quantificação da exação; e (iii) definir se a concessão de medida liminar em mandado de segurança exige o depósito integral do débito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de polícia constitui tributo vinculado e deve guardar correspondência razoável com o custo da atividade estatal fiscalizatória, nos termos dos arts. 77 e 78 do Código Tributário Nacional.

4. O princípio da referibilidade impede que a taxa seja utilizada como mecanismo indireto de tributação da capacidade econômica do contribuinte, vedando a adoção de critérios relacionados ao faturamento, porte econômico ou lucratividade para definição do valor exigido.

5. A discrepância entre os valores cobrados das instituições financeiras e aqueles exigidos de hospitais, mineradoras, frigoríficos e grandes estabelecimentos comerciais evidencia, em análise preliminar, possível desvirtuamento da natureza jurídica da exação, por ausência de correlação razoável com a intensidade da fiscalização exercida pelo Município.

6. O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.035 da repercussão geral admite a utilização do tipo de atividade econômica como critério de diferenciação da taxa apenas quando houver efetiva correspondência entre a atividade fiscalizada e o custo do exercício do poder de polícia.

7. A manifestação do próprio Município, ao justificar a cobrança superior em razão do volume de transações e da movimentação financeira da instituição bancária, revela adoção de critério relacionado à capacidade contributiva, incompatível com a natureza jurídica das taxas.

8. A inscrição do débito em dívida ativa e o protesto da Certidão de Dívida Ativa configuram perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela de urgência, diante das repercussões negociais e reputacionais decorrentes da publicidade do protesto.

9. O depósito integral do débito tributário e a concessão de liminar em mandado de segurança constituem hipóteses autônomas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN, sendo ilegítima a exigência de depósito prévio como condição para apreciação da tutela de urgência.

10. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 962.838/BA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 241), firmou entendimento de que o depósito integral do tributo constitui faculdade do contribuinte e não requisito para concessão de medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder a medida liminar, suspendendo a exigibilidade da TFF do exercício de 2024 e determinando a sustação dos efeitos do protesto da Certidão de Dívida Ativa correlata.

Teses de julgamento:

1. A Taxa de Fiscalização de Funcionamento deve observar o princípio da referibilidade, guardando correspondência razoável com o custo da atividade estatal de fiscalização.

2. A utilização indireta da capacidade econômica do contribuinte como critério preponderante para fixação do valor da taxa descaracteriza sua natureza contraprestacional e viola os arts. 145, II, da Constituição Federal e 77 do CTN.

3. A concessão de liminar em mandado de segurança para suspensão da exigibilidade do crédito tributário independe de depósito integral do débito.

4. A inscrição em dívida ativa e o protesto da Certidão de Dívida Ativa configuram perigo de dano apto a justificar tutela de urgência em matéria tributária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, II e § 2º, e 150, IV; CTN, arts. 77, 78 e 151, II e IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 990094, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19.08.2025, Tema 1.035 da repercussão geral; STJ, REsp nº 962.838/BA, Tema 241 dos recursos repetitivos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento n.º 8014326-03.2026.8.05.0000
,

figurando como agravante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A,
e como agravados
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECEITA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.